Tribunal: TJDFT
Processo: 0034196-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034196-80.2007.8.07.0001 RECORRENTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS HENRIQUE LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID no 43056393, o advogado Fernando Augusto Pereira Caetano, OAB/MG 73.162, informa que renunciou ao mandato outorgado pela recorrente, nos termos da documentação anexada. Proceda-se à exclusão do nome do referido causídico dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007